Tribunal: TJMT
Processo: 1018872-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018872-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA APLICADA PELO PROCON) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NA ORIGEM -DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon sem qualquer fundamentação acerca da existência de irregularidade no processo administrativo que deu origem a esta penalidade e, mais, sem o preenchimento de quaisquer das hipóteses taxativas do art. 151, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1031145-87.2019.8.11.0041, movida por
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO
,

concedeu a tutela provisória de urgência para determinar-lhe que se abstenha de cobrar a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de inscrever o autor na Dívida Ativa ou no PROCON Municipal, bem como de iniciar a execução antes do julgamento final da ação, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

O agravante alega a ausência de indícios mínimos para verificar a ocorrência da impugnação das infrações administrativas e a suposta insubsistência das multas aplicadas.

Assevera que não houve depósito integral e em dinheiro do montante discutido que amparasse a suspensão da exigibilidade do crédito.

Em razão disso, requer a concessão de efeito suspensivo diante da alta probabilidade de provimento do recurso (id. 56936962).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para determinar o normal prosseguimento do feito (id. 56936962).

Efeito suspensivo concedido (id. 57410952).

Contrarrazões apresentadas (id. 60365968).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 60818961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1031145-87.2019.8.11.0041, movida por
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO
,

concedeu a tutela provisória de urgência para determinar-lhe que se abstenha de cobrar a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de inscrever o autor na Dívida Ativa ou no PROCON Municipal, bem como de iniciar a execução antes do julgamento final da ação, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A parte agravada buscava a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, sob a alegação de que esta perfazia a quantia histórica de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, manifestei-me no sentido de que estava ausente a probabilidade do direito a fim de ensejar a concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

Isso porque a referida decisão foi fundamentada apenas na existência da multa, sem demonstrar qualquer irregularidade no procedimento administrativo que ensejou tal penalidade (id. 56936964 – pág. 90).

Outrossim, sobre a suspensão da exigibilidade do crédito, dispõe o CTN:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento
”.

Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravada não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade da multa objeto da ação principal.

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE

— ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido.
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Ainda, é sabido que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Sendo assim, não há que se falar em suspensão da exigibilidade da multa sem qualquer fundamentação acerca dos reais motivos que ensejaram a intervenção do Poder Judiciário no Processo Administrativo que a deu origem, nem preenchidas quaisquer das hipóteses taxativas do art. 151, do CTN.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para cassar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência nos autos da Ação Anulatória n. 1031145-87.2019.8.11.0041, pelas razões acima delineadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021